Tribunal: TJSP
Processo: 1031528-94.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA: Inocorrência – Provas testemunhal e pericial reclamadas devidamente realizadas – SENTENÇA EXTRA PETITA: Inobstante a emenda da inicial, formulando pedido de imissão na posse, a natureza da demanda, desde o início, é possessória, pois a discussão gira em torno da posse, e a sentença corretamente analisou dessa forma – Existência de pedido alternativo para

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA: Inocorrência – Provas testemunhal e pericial reclamadas devidamente realizadas – SENTENÇA EXTRA PETITA: Inobstante a emenda da inicial, formulando pedido de imissão na posse, a natureza da demanda, desde o início, é possessória, pois a discussão gira em torno da posse, e a sentença corretamente analisou dessa forma – Existência de pedido alternativo para imissão de posse, tratando-se de cumulação subsidiária prevista no art. 326, caput, do CPC – Ausência de nulidade, porque a sentença admitiu a proteção possessória, tal como formulado de forma preferencial no pedido de emenda da inicial – FATO NOVO: Distribuição de ação de usucapião extraordinária, no intuito de declarar a prescrição aquisitiva do imóvel, que é matéria a ser apreciada e discutida na ação própria, sendo aqui reservada a discussão da posse – PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Parcial procedência, para conferir aos autores a reintegração na posse do imóvel – Apelo dos requeridos, buscando a inversão do julgado – Posse dos autores que se mostra legítima, ao contrário da posse do réus que, embora tenham firmado um contrato de permuta de imóvel, não contrataram com quem de direito, negociando com pessoas que não tinham poderes legítimos de ceder, transferir ou permutar a área em litígio – Posse dos requeridos que se mostrou viciada, não lhes carreando o direito à retenção por benfeitorias – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.